Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702386-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME, GILMAR GODOI DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER S/A, exequente, contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0705133-91.2020.8.07.0007), que tem como executado GILMAR GODOI DE SOUSA (AGRAVADO) e EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (ID 147466263): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor retornou infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, II, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder judiciário. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (decisão de ID 104046333). Intime-se. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo juízo “a quo”. Nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens. Narra que interpôs a ação em 2020, ou seja, desde então o agravante está na espera da satisfação do seu crédito (R$ 130.576,28), buscando incessantemente sem sucesso. Alega que a realização de pesquisa de bens (valores) pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única forma disponível de se efetivar a jurisdição, sendo medida que se impõe o deferimento das pesquisas na forma como solicitadas, bem como da penhora online, bem como porque o agravante esgotou todos os meios de pesquisas particulares de bens móveis e imóveis para tal (ID 43008862). Assim, requer que seja deferida a medida liminar e, ao final, seja provido o presente recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja deferido o pedido de pesquisas de ativos financeiros do executado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31982036). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra a agravado, em que se busca a satisfação de crédito no valor R$ 130.576,28, referente à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor retornou infrutíferas (ID’s 98350458, 92143867, 92143873). O magistrado entendeu que, a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente deve ser admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Assim, não há óbice legal para realização da diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, notadamente com aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Assim, havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido infrutífera a solicitação de penhora. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 2. Recurso conhecido e provido”. (07222707320218070000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2021). Defiro o pedido liminar para determinar que o juizo de origem proceda à pesquisa por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator